Tribunal: TJSP
Processo: 1045036-70.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
VOTO No 32416

RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Legitimidade passiva da Apelante "Global Payments" configurada. Apelante que atua em parceria comercial com a empresa "Direct Fácil" e integram a mesma cadeia de repasse dos valores recebidos em razão das transações realizadas com cartão nos estabelecimentos comerciais credenciados. Empresa "Direct Fácil" que atua como facilitadora,

Ementa:
VOTO No 32416

RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Legitimidade passiva da Apelante "Global Payments" configurada. Apelante que atua em parceria comercial com a empresa "Direct Fácil" e integram a mesma cadeia de repasse dos valores recebidos em razão das transações realizadas com cartão nos estabelecimentos comerciais credenciados. Empresa "Direct Fácil" que atua como facilitadora, mediante a intermediação de informações entre os estabelecimentos comerciais e a Apelante "Global Payments", responsável por gerenciar o fluxo de caixa das operações de venda por cartão de crédito e débito realizados pela Apelada. Obtenção conjunta de lucro, cada qual desempenhando o seu papel na prestação de serviço. Da parceira comercial estabelecida entre as referidas empresas – "Global Payments" e "Direct Fácil" – emerge a responsabilidade solidária pelos danos causados aos estabelecimentos comerciais credenciados, nos termos dos artigos 264 e 275 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal. Responsabilidade solidária da Apelante pelo pagamento das transações comprovadamente realizadas pelos estabelecimentos comerciais credenciados pela "Direct Fácil". Tratando-se de responsabilidade solidária, possível o ajuizamento de ação autônoma para reaver o que é devido pelos demais coobrigados, não configurando hipótese de litispendência ou coisa julgada em face da sentença proferida nos autos no 0013982-70.2017.8.26.0114, que teve como Ré condenada a empresa "Direct Fácil". Manutenção da sentença que condenou solidariamente a Apelante ao ressarcimento dos valores não repassados a Apelada.

Recurso não provido.